Tribunal: TJDFT
Processo: 0003526-59.2017.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EMENDA NÃO ATENDIDA.
I – Facultada a emenda da inicial para adequação do processo ao procedimento de execução de título extrajudicial, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC.
II – Apelação desprovida.